Tribunal: STF
Processo: RE 173773
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-18
Data de publicação: 1998-06-18

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL - EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS
DE SERVIÇOS - MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA - CONSTITUCIONALIDADE.
Consolidou-se o entendimento, neste Supremo Tribunal,
de que as majorações de alíquota veiculadas pelas Leis 7.787/89,
7.894/89 e 8.147/90, relativas às empresas exclusivamente
prestadoras de serviços, são constitucionais (Precedente: EVRE nº
198.068/SP, Tribunal Pleno).
Embargos de divergência conhecidos e recebidos.